Tribunal: TJSP
Processo: 0002454-80.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática de diversos crimes, que se encontra em regime fechado, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde – Unidade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática de diversos crimes, que se encontra em regime fechado, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde – Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Medida excepcional que não se justifica no caso em comento – Não demonstração de que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de que a ele não vem sendo prestada atualmente a assistência adequada, na unidade prisional em que se encontra – Recurso desprovido.